Tribunal: TJMT
Processo: 1001503-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001503-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), DURVAL DE ASSIS - CPF: 045.822.331-04 (AGRAVADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - CPF: 007.434.281-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO/CIRURGIA –
CATETERISMO DA ARTÉRIA RADIAL/IMPLANTE DE CATETER VENOSO CENTRAL
– RECOMENDAÇÃO MÉDICA DO MÉTODO E DA URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO – NEGATIVA INDEVIDA – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO PARA ORDENAR O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 300,
caput
, do CPC/2015, estabelece que a
“tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Conforme orientação do eg. STJ
de que compete ao

“
profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica; além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, interposto pela
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico S/A
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais, proposta por
Durval de Assis
, onde o juízo singular deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar que a requerida custeie a cobertura do procedimento e dos materiais: a) Estudo de Cardiopatia congênita e valvopatia com ou sem cinecoronariográfica b) Cateterismo da artéria radial c) implante de cateter venoso central d) Ecocardiograma transoperatório e) Angiografia seletiva de grande vaso f) Valvoplatia percutânea por via transeptal g) Cateter guia steerable h) Clip Delivery System Mitraclip, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixou o patamar da penalidade em R$ 30.000,00.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que, diante da divergência médica acerca da melhor conduta a ser adotada no caso concreto, instaurou, com base no que determina a Agência Nacional de Saúde - ANS e o Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, processo de divergência que concluiu que os procedimentos solicitados pelo assistente médico do autor, ora agravado, não são imprescindíveis.

Esclarece que a recusa de cobertura dos procedimentos não é ilícita, eis que amparada pela legislação, de modo que não pode responsabilizar-se pelo tratamento e materiais que foram negados por junta médica.

Ao final, pugna pela concessão
da tutela recursal e sua confirmação, para o fim de reformar a decisão agravada, face a legalidade do plano de saúde em não fornecer/custear os procedimentos.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 33086493).

Contrarrazões apresentadas ID. 33541469, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência para determinar que ela custeie os tratamentos prescritos no relatório médico (ID. 32544481).

Contra essa decisão, a agravante se insurge, ao argumento de que a negativa de autorização do custeio do tratamento se reveste de legalidade, uma vez que
o tratamento não consta no rol de coberturas mínimas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, bem como não são imprescindíveis.

Pois bem.

Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, embora a agravante argumente que o procedimento pleiteado não esteja dentro da obrigatoriedade de fornecimento, previsto no rol da ANS, verifica-se do Relatório Médico, emitido pelo Dr. Gibran R. Feguri (CRM-MT 5003), médico responsável pelo tratamento do autor/agravado, informa que o paciente é:

“
Portador de insuficiência mitral grave sendo encaminhado para avaliação de tratamento cirúrgico
.
Possui IRC não dialítica, HAS, hipertensão pulmonar moderada e fração de ejeção do VE reduzida (37%). Possui ainda coronariopatia em seguimento e 85 anos, com relativa fragilidade biológica, sendo de moderado risco para cirurgia convencional aberta
.

Foi avaliado em conjunto pelo heart team do hospital Amecor, sendo indicado para este paciente, nesta fase, tentativa de implante de MitraClip para minimizar a insuficiência mitral; sendo nosso parecer favorável a este procedimento”.
(Id n° 32544475)

Nota-se, que os pareceres emitidos pela “
Auditora Médica Especializada
” e pelo “
Médico Desempatador
”, encartados no bojo do procedimento administrativo instaurado para resolver a divergência entre a Unimed e o segurado, nada dizem sobre as condições especificas do paciente ou da possibilidade de outros tratamentos cobertos, resumindo-se a mera e burocrática constatação de que o que foi prescrito e indicado especificamente ao caso não estaria no rol da ANS (Id no 32544481), não sendo, ao menos à primeira vista, elemento a pôr em dúvida a efetividade da prescrição feita pelo médico assistente, tampouco obstar a pretensão deduzida pelo autor/agravado.

Vê-se, pois, sob a perspectiva das informações lançadas no relatório médico, a relevância do entendimento do eg. STJ de que compete ao
“profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica; além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).

Portanto,
“ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar”
(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1613394/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 01/06/2017).

Sendo assim, evidente que o procedimento pleiteado é o capaz de assegurar a saúde e a qualidade de vida do agravado, beneficiário do Plano de Saúde, portanto, não se verifica, a princípio, a verossimilhança das alegações da agravante, capaz de suspender a decisão recorrida, já que, como é sabido, o argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimento da ANS não constitui óbice à pretensão posta nos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico.

O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo.
4. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no recurso especial desprovido.”
(AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019) (destaquei)

E, ainda:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE
– NEOPLASIA MALIGNA DOS BRÔNQUIOS E DOS PULMÕES - TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO DE CONFIANÇA –
DIVERGÊNCIA MÉDICA NÃO DEMONSTRADA - IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O TRATAMENTO A APROVAÇÃO DA JUNTA MÉDICA – DEMORA NO INÍCIO DO TRATAMENTO - RISCO DE VIDA A PACIENTE
– ANGÚSTIA E ABALOS PSICOLÓGICOS – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO VALOR – RECURSO INTERPOSTO PELA UNIMED DESPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELO ESPÓLIO PROVIDO.
Carece de amparo jurídico a tentativa do plano de saúde de imiscuir-se no tratamento escolhido pelo médico de confiança da paciente diagnosticada com neoplasia maligna (metástases em pulmões e ossos – T6), alegando divergência médica, principalmente quando sequer é apresentado o desacordo ou comprovado que o contrato entabulado entre as partes previa a instauração de Junta Médica.
Além disso, foi alertado pelo médico oncologista que a demora no início do tratamento colocaria a beneficiária em risco de vida e que aquele tratamento era considerado “ouro”, ao caso dela. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a negativa ou demora injustificada em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico de urgência agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário. (N.U 1001321-91.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)
(destaquei)

Desse modo, não há reparos a decisão recorrida, que determinou a agravante o fornecimento do procedimento prescrito, porquanto a sua negativa enseja fato prejudicial ao restabelecimento das condições adequadas de saúde do paciente.

Outrossim, importante consignar que a
integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5o e 6o, da Constituição Federal, de modo que o Poder Judiciário não pode voltar-se a argumentação embasada em cláusulas do contrato de prestação de serviços que restringem o acesso ao tratamento médico-hospitalar mais indicado à parte aderente, em especial quando o direito à vida é o objeto principal discutido no feito.

Com efeito, a negativa causará afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde conforme preconiza a Constituição Federal,
in verbis:

Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana;

(...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Em outras palavras, na dúvida, diante do valor dos bens em contraposição, mesmo que de forma provisória, é indiscutível que o direito à sobrevivência da agravada, dignamente, deve ser primeiramente tutelado em relação à inatingibilidade patrimonial da agravante.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a integralidade da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020